Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESPACHO CITATÓRIO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme estabelece o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que a LC 118/2005, que alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do Juiz que ordenar a citação, em execução fiscal, o efeito interruptivo da prescrição, tem aplicação imediata aos processos em curso, desde que o aludido despacho tenha sido proferido após à sua entrada em vigor (em 09/06/2005), que é o caso dos autos.
3. Em que pese o comparecimento do executado somente em 2014, quando já ultrapassado, em muito, o prazo de 5 (cinco) anos contado da data do despacho que ordenou a sua citação – 10/01/2006 –, nota-se que o grande lapso temporal entre os referidos atos, deu-se em razão da morosidade dos mecanismos da Justiça, não se verificando, assim, a existência de desídia por parte da Fazenda Pública, de sorte que não pode ser atribuído a ela a paralisação do processo, devendo ser aplicada à espécie o disposto na Súmula 106 do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.